Tribunal: TJDFT
Processo: 0730298-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730298-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SUZANA DA SILVA CARDOSO DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SUZANA DA SILVA CARDOSO, in verbis: “Não houve preclusão, pois a maior parte do valor da multa tem como fato gerador um descumprimento de obrigação posterior à primeira petição apresentada pela exequente. Assim, diante de fato superveniente, é possível que a executada apresente nova impugnação. Entretanto, não vejo motivo algum para alterar o posicionamento anterior. A executada continua afirmando que 24 horas é um tempo muito exíguo para expedir autorizações, mas sem explicar sua afirmação e indicar qual seria o prazo necessário. De todo modo, a argumentação não faz sentido. A autorização é um mero envio de comando em um sistema informatizado, o qual garante ao hospital que o procedimento realizado será remunerado pelo plano de saúde. O que demora, em tais casos, é a análise da operadora acerca da elegibilidade do paciente para o procedimento, diante de critérios técnicos(médicos) e legais (contratuais).Ocorre que decisões judiciais às quais não foi atribuído efeito suspensivo se cumprem, independentemente de eventual discordância, a qual deve ser objeto de recurso, e não de desobediência. Caso posteriormente as determinações sejam revertidas em recurso ou retratação, a operadora pode pedir o ressarcimento pelo seu cumprimento. Antes disso, contudo, elas devem simplesmente ser obedecidas, ou seja, o comando informatizado deve ser enviado, autorizando o procedimento em questão. Para isso, bastam minutos. Assim, não há motivo para que 24 horas sejam consideradas um prazo curto. Quanto à suposta desproporção da multa, os próprios argumentos da executada contrariam sua tese. A multa, de fato, não é punitiva ou indenizatória, é simplesmente meio de coerção para que a obrigação seja cumprida. A sua proporcionalidade, portanto, se avalia pela capacidade de compelir a parte a obedecer ao comando. Além disso, basta cumprir a decisão e o valor da multa se tornará irrelevante. Ora, considerando que a executada inobservou a determinação por oito dias, na última intimação, e por meses, na primeira, parece que o valor está bastante abaixo do patamar que faria com que a ré atendesse de pronto à decisão. Assim, como a proporção da multa deve se analisar, precipuamente, por sua finalidade, não há qualquer excesso, no caso concreto. Levando em consideração o outro critério comumente adotado, qual seja, o valor da obrigação principal, a ré utilizou-se da indenização como padrão. Entretanto, a obrigação principal à qual se refere a multa não é a compensação por danos morais (no valor de R$ 15 mil), mas sim a autorização para realização do procedimento indicado pelo médico. Como a ausência do procedimento poderia levar à perda da visão da exequente (segundo alegação não contestada), o valor da multa deixa de parecer tão desproporcional. Afinal, a perda de um sentido certamente vale muito para qualquer um que dele se prive. Por outro lado, a correlação entre o valor do procedimento pago de forma particular e o da multa também não é de todo adequada, pois nem sempre a pessoa pode dispor da quantia necessária, ainda que o tratamento não seja de alto custo. Além disso, registro que a proporcionalidade foi levada em conta ao se limitar o teto da multa, nas duas ocasiões cobradas neste processo. Por fim, não se pode falar em enriquecimento sem causa quando a origem da verba é o direito legalmente constituído de receber o valor das devidas pela outra parte. A tese de que, para a astreintes parte, o descumprimento é melhor do que o cumprimento da obrigação é irrelevante. Afinal, a observância da determinação não depende de quem vai receber o valor da multa, mas sim de quem tem a obrigação de fazer. Assim, o desejo íntimo do credor não tem qualquer relação com o fato gerador da multa. Ante o exposto, não vejo motivo para diminuir o valor da multa e, por isso, REJEITO a impugnação. O valor depositado é suficiente para pagamento integral do remanescente dos danos morais, dos honorários e da maior parte da multa. Não há necessidade de penhora de valor depositado como garantia do juízo, até porque a impugnação referente a ele já foi analisada nesta ocasião. Assim, e diante do efeito imediato das decisões interlocutórias, defiro o pedido de transferência dos valores feito pela exequente e pela Defensoria Pública. Portanto, à secretaria, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, determinando a transferência de R$ 756,24 (setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para o PRODEF e do restante do valor depositado no ID 67102636 - Pág. 1 para a conta indicada no item "VI" do ID 67365144 - Pág. 8.Até o momento, a executada só depositou valores para garantia do juízo, não tendo se manifestado quando oportunizado o depósito voluntário após o julgamento da primeira impugnação. Assim, não há razão para lhe conceder outro prazo para depósito do valor remanescente. Portanto, defiro a penhora de R$ 3.606,62 dos valores já bloqueados, conforme comprovante que segue em anexo. Deixo de determinar, por ora, o desbloqueio do restante, tendo em vista que a exequente informou a existência de outros descumprimentos da decisão judicial não abarcados na atual execução, os quais que serão objeto de pedido de liquidação de sentença. Intimem-se.” A agravante-executada defende na impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pelo i. Juízo a quo, o excesso de execução quanto ao valor da multa, o qual afirma que deve ser reduzido para se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ressalta que, no transcorrer do curso processual, tem sustentado que não há descumprimento da obrigação, “seja ainda porque os moldes estabelecidos para forçar o seu cumprimento, revelavam demasiadamente desproporcionais, em razão do elevado valor (e do prazo para o seu cumprimento)” (id. 18732128, pág. 5). Argumenta que deve ser reconhecido o efetivo cumprimento da obrigação, com a revogação ou exclusão da multa, e extinção do processo, art. 924, inc. II, do CPC. Subsidiariamente, assevera que a multa deve ser reduzida e limitada ao proveito econômico obtido pela agravada-credora. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão, nos termos acima expostos. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. As questões versadas neste agravo de instrumento não são novas, e foram examinadas pela e. 6a Turma no julgamento do AI 0713105-36, em 29/07/20, interposto de r. decisão proferida neste mesmo cumprimento de sentença originário, cujo acórdão possui a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA. VALOR. NATUREZA INIBITÓRIA. MANUTENÇÃO. I – A multa, fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta em decisão judicial, pode ser revista ou excluída, segundo as circunstâncias fáticas, art. 537, §1o, do CPC. II – Na demanda, deferida a antecipação de tutela, a fim de que a agravante-devedora autorizasse a realização de terapia antiangiogênica com Lucentis na agravada-credora, o tratamento somente foi integralmente autorizado depois de transcorridos mais de três anos, em cumprimento de sentença. III – O valor da multa não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa, tampouco contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois está compatível com o valor do obrigação de fazer, consistente no tratamento prescrito por aproximadamente um ano, aliada à conduta desidiosa da agravante-devedora em cumprir a determinação judicial. Mantida a r. decisão agravada. IV – Agravo de instrumento desprovido.” Nesses termos, não há elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, notadamente diante da ausência de prova inequívoca da satisfação da obrigação ou de excesso no valor da multa cominatória. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora